Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-85.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008172-85.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHENIFFER DAIANA DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 059.644.551-23 (VÍTIMA), NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 000.919.161-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARIO OLIVEIRA ESPINDOLA - CPF: 014.448.491-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIDEMAR DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 000.919.161-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/2006 E DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – VERSÃO DEFENSIVA SEM AMPARO NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, EM JUÍZO, QUE HARMONIZAM COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO 08 DO TJMT – MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que comprovadas a materialidade e a autoria, através de laudo pericial, depoimentos das vítimas, que tem especial valoração em casos deste tipo (violência doméstica) e de testemunhas.

Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos.

Existindo depoimento de testemunha colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em ausência de prova judicializada.

Nos termos do Enunciado 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Dario Oliveira Espindola
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1008172-85.2020.811.0015,

que o condenou por infringência ao disposto no
artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, artigo 129, § 9º, artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa
(sentença – Id. 152617835).

Inconformada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal em favor de
Dario
(Id. 152617840). Em suas razões, persegue a absolvição, alegando dúvidas acerca da autoria delitiva, bem ainda, insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório (Id. 152617849).

Em resposta, o Ministério Público Estadual refuta os argumentos defensivos, requerendo o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença monocrática proferida em face do recorrente (Id. 152617851).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 153144184), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Ameaça, lesão corporal leve consumada e tentada no âmbito da violência doméstica e desobediência – Irresignação defensiva - Busca-se a reforma integral da sentença, a fim de absolver o recorrente das imputações dos crimes capitulados no artigo 129, §9°, todos do Código Penal (praticados em desfavor da vítima Neidemar), artigo 129, §9° c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (mulher grávida) c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal (vítima Jheniffer), com a incidência da Lei 11.340/06, e artigo 330 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo -
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria delitiva comprovadas à saciedade pelo manancial probatório - Sobressai das declarações firmes e coerentes prestadas pelas vítimas em ambas as fases da persecutio criminis, em especial em juízo, sob o crivo do contraditório a ampla defesa, bem como dos depoimentos judicializados das testemunhas policiais que atuaram na ocorrência, que o apelante, de fato, ofendeu a integridade corporal da vítima Neidemar e tentou agredir fisicamente a ofendida Jheniffer, além de ter desobedecido ordem legal de funcionário público - “Considerando que os crimes de violência doméstica e familiar são praticados, em geral, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, as declarações da ofendida, desde que firme, coerente e coesa, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditála, como in casu, torna-se importantíssimo elemento de convicção, sendo, portanto, suficiente para fundamentar o decreto condenatório. (...).” (TJMG – Apelação Criminal 1.0518.17.000173-0/00) - Ademais, não há que cogitar na ocorrência de lesões corporais recíprocas ou legítima defesa, haja vista que “Não pode invocar legítima defesa aquele que procede como agente provocador do entrevero” (TJMG - Apelação Criminal 1.0287.06.029158-3/001) - A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanados por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT) –
Pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dario Oliveira Espindola
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1008172-85.2020.811.0015, que o condenou por infringência ao disposto no
artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, artigo 129, § 9º, artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso II, alínea
“h”
c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.343/2006 e artigo 330 do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal
.

A defesa persegue a absolvição, alegando dúvidas alegando dúvidas acerca da autoria delitiva, bem ainda, insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório.

Razão não assiste à defesa.

Concernente à materialidade e autoria do crime, insta salientar que estas se encontram robustamente comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito, auto de resistência, auto de apreensão, termos de representação criminal, requerimento de medidas protetivas de urgência, laudo pericial nº 500.1.02.2020.002796-01 (Id. 152617789), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na realidade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente praticou as condutas delitivas pelas quais foi condenado.

Assim narra a exordial acusatória:

“[...]
Consta que no dia que no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 14hrs, na residência localizada na Rua 17, n°. 3142, Jardim Boa Esperança, nesta cidade e comarca de SINOP/MT, o denunciado DARIO OLIVEIRA ESPINDOLA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por palavras, sua irmã Neidemar de Oliveira Prado e sua sobrinha Jheniffer de Oliveira Domingos, de causar-lhes mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua irmã Neidemar de Oliveira Prado, causando lesão corporal, e desobedeceu a ordem legal de funcionário público, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), termos de depoimentos (fls. 07/08 e 09/10), termos de declarações (fls. 13/14 e 20/21), termos de representações criminal (fls. 12 e 19), laudo pericial (fls. 39/42) e demais elementos coligidos nos autos.

Restou apurado que o Denunciado é irmão da vítima Neidemar e tio da vítima Jheniffer (gestante). Contudo, na data dos fatos, após discussão, o Denunciado pediu uma faca para as pessoas da residência e proferiu ameaças dizendo que mataria todos que estavam na residência, inclusive as Vítimas, bem como ameaçou a vítima Jheniffer dizendo que também mataria seu filho (nascituro).

Em seguida, o Denunciado pegou pedras e jogou na vítima Jheniffer, mas não conseguiu atingi-la. Ato contínuo, o Denunciado pegou um pedaço de madeira e partiu para cima da vítima Jheniffer para agredi-la. Contudo, a vítima Neidemar entrou na frente da vítima Jheniffer, ocasião em que o Denunciado acertou a vítima Neidemar com o pedaço de madeira, causando lesões corporais em sua mão e antebraço esquerdo.

Após a chegada da Guarnição Policial, o Denunciado empreendeu fuga e desobedeceu às ordens do procedimento policial, sendo necessário o uso da força para conter o Denunciado.

Restou apurado que no trajeto até a Delegacia, bem como durante a confecção do Boletim de Ocorrência, na presença da Guarnição Policial, o Denunciado ameaçou a vítima Neidemar novamente dizendo: “vou colocar fogo na sua casa com todos dentro”, “vou matar toda sua família queimada”, “vai morrer seus familiares quando estiver dormindo”, “cadeia não é para sempre, quando for liberado vou matar todos vocês”.
[...]”
(Id. 152617788)

Na fase investigativa, o policial militar Rommening dos Santos Silva declarou o seguinte:

“[...] QUE NESTA DATA FOMOS ACIONADOS VIA COMPOM (190) ONDE SEGUNDO INFORMES ESTARIA OCORRENDO UMA DESINTELIGÊNCIA FAMILIAR NO BAIRRO JARDIM BOA ESPERANÇA, NA RUA 17 RESIDÊNCIA DE NUMERAL 3142, ONDE UM INDIVIDUO ESTARIA COMPLETAMENTE PERTURBADO, AMEAÇANDO E AGREDINDO SEUS FAMILIARES. DE IMEDIATO A GUPM DO OFICIAL DE DIA SE DESLOCOU NO ENDEREÇO SUPRACITADO, ONDE LOCALIZOU DUAS VITIMAS A SENHORA NEIDEMAR (IRMÃ DO SUSPEITO) E SENHORA JHENIFFER (SOBRINHA DO SUSPEITO), ONDE ESTAS NOS RELATARAM QUE O CONDUZIDO TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA DURANTE TODO O PERÍODO NOTURNO DO DIA ANTERIOR, BEM COMO TERIA FEITO O USO DE ENTORPECENTES, SENDO QUE PELO PERÍODO VESPERTINO DESTE PRESENTE DIA O MESMO AINDA FAZIA USO DE PRODUTOS ALCOÓLICOS, ONDE POR MOTIVO FÚTIL O SUSPEITO INICIOU AS AGRESSÕES CONTRA AMBAS AS VITIMAS, ONDE DE POSSE DE UMA PEDRA TENTOU ACERTAR A SENHORA JHENIFFER QUE SE ENCONTRA GRAVIDA, POREM A VITIMA CONSEGUIU SE DESVIAR, NÃO CONTENTE O ALGOZ DE POSSE DE UMA MADEIRA DESFERIU VÁRIOS GOLPES CONTRA A SENHORA NEIDEMAR FERINDO SUA MÃO E ANTEBRAÇO ESQUERDO, NÃO SATISFEITO AINDA TENTOU GOLPEAR OUTRAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NA RESIDÊNCIA. COM A CHEGADA DA POLICIA MILITAR NO LOCAL DO FATO, O SUSPEITO AO AVISTAR A GUPM EMPREENDEU FUGA PULANDO DIVERSOS MUROS DE RESIDÊNCIAS PRÓXIMAS, ONDE FOI REALIZADO DILIGENCIAS AFINS DE LOCALIZA-LO, SENDO QUE APOS ALGUNS INSTANTES O SUSPEITO FOI LOCALIZADO NA RUA ACIMA A DOS FATOS (RUA 16), EM UM TERRENO BALDIO, MOMENTO EM QUE FOI VERBALIZADO POR DIVERSAS VEZES COM O CONDUZIDO PARA QUE SE PROCEDESSE O PROCEDIMENTO POLICIAL, SENDO TODAS AS VEZES IGNORADO PELO SUSPEITO, DESTA FORMA FOI EXPRESSAMENTE NECESSÁRIO O USO DIFERENCIADO DA FORÇA PARA CONTE-LO ATE O ALGEMAMENTO, POSTERIORMENTE A ISSO O CONDUZIDO FOI COLOCADO NA VIATURA, E NO TRAJETO DO LOCAL DA PRISÃO ATÉ A CHEGADA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA URBE, O SUSPEITO PROFERIU DIVERSAS AMEAÇAS NA FRENTE DA GUPM CONTRA SUA IRMÃ TAIS COMO: “VOU COLOCAR FOGO NA SUA CASA COM TODOS DENTRO”, “VOU MATAR TODA A SUA FAMÍLIA QUEIMADA”, “VAI MORRER VOCÊ E TODOS SEUS FAMILIARES QUANDO ESTIVEREM DORMINDO, “CADEIA NÃO É PRA SEMPRE, QUANDO FOR LIBERADO VOU MATAR TODOS VOCÊS”, SENDO QUE DURANTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA AS AMEAÇAS CONTRA SUA IRMÃ A SENHORA NEIDEMAR (VITIMA) CONTINUARAM. [...]”
(
Sic.
, Id. 152617789, p. 9/10)

No mesmo sentido são as declarações do policial militar Alisson Nunes de Oliveira Silva (Id. 152617789, p. 11/12).

Trago à baila as declarações da vítima Neidemar de Oliveira Prado acerca dos fatos:

“[...] QUE reside com o suspeito por volta de 08 meses, pois, a declarante é irmã do suspeito e no local ainda residem o esposo da declarante, um filho e um neto. Que a residência pertence aos pais da declarante e por isso ele ainda está residindo lá, mas que o suspeito é uma pessoa muito difícil de lidar, além de ser usuário de drogas e já possuir passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas e violência doméstica. Que o suspeito sempre fica passando o dia ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de drogas e com isso sempre fica agressivo e nervoso. Que por conta disso o suspeito sempre parte para cima de todos da casa para agredir, contudo, sempre tinha alguém para pará-lo. Que isso vem aumentando com o tempo e cada vez ele está cada vez mais agressivo. Que nesta data não foi diferente, o suspeito passou a noite e o dia bebendo e usando drogas e de repente começou a ficar agressivo e ameaçando a todos. Que começou a pedir faca para as pessoas para, segundo ele, matar todo mundo que estava na casa. Que além disso a filha da declarante estava hoje na casa e o suspeito também matá-la. Que o suspeito começou a discutir com todos inclusive com sua filha a ponto de o suspeito pegar uma pedra e jogá-la contra ela. Que o suspeito pegou um pedaço de pau e partiu para cima da filha da declarante e foi então que a declarante entrou na frente e acertou a declarante causando fermento em seu fraco. Que o suspeito começou a pegar várias pedras e começou a jogar nas pessoas, onde tinham crianças de colo e todos ficaram com medo e tentaram ir embora. Que nisso ligaram para a polícia militar que foi até o local, mas o suspeito tinha fugido. Que a declarante foi junto com os policiais para mostrar onde o suspeito estaria e foi onde conseguiram localizá-lo e então os policiais fez a prisão do suspeito. Que quando o suspeito foi colocado na viatura disse para a declarante que de todo jeito quando ele saísse da cadeia iria acabar com a vida da declarante e que iria colocar fogo na casa e matar todos que estivessem lá dentro. Que diante disso, não aguentando mais e não sabendo mais o que fazer, manifesta o desejo de representar em desfavor do suspeito, bem como ter medidas protetivas para que o suspeito não volte mais lá, mesmo depois de ser solto da cadeia; [...]”
(Id. 152617789, p. 15/16)

O laudo pericial nº 500.1.02.2020.002796-01 aponta as lesões corporais sofridas pela vítima Neidemar, corroborando com a sua versão dos fatos:

“[...]
III – HISTÓRICO
:

Pericianda relata ter sido agredida pelo irmão “Dario” na data de ontem – 02/02/2020, por volta das 14:00 horas, com uma “paulada”.

IV – DESCRIÇÃO
:

Ao exame pericial externo verificou-se:

1.

Equimose roxo-azulada associada à edema traumático em côncavo da mão esquerda, região tenar e hipotênar esquerdas e 1º, 2º e 3º quirodáctilos esquerdos.

V – COMENTÁRIOS
:

Pericianda apresenta lesão corporal contusa recente.

VI – CONCLUSÃO
:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de
Neidemar De Oliveira Prado
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. [...]”
(Id. 152617789, p. 42/48)

Trago à baila as declarações da vítima Jheniffer Daiana de Oliveira Domingos prestadas na fase extrajudicial:

“[...] QUE nesta data foi até a residência de sua mãe para visitá-la e lá estava o suspeito e desde que a declarante chegou no local o suspeito já estava alterado e agressivo. Que determinado momento o suspeito começou a discutir com a mesma sem motivo aparente. Que então o suspeito começou a acusar a declarante de ter sumido com uma corrente e dizia que se ela não aparecesse com a mencionada corrente iria acabar com todos lá. Que iria matar a declarante, seu irmão e seu filho, pois, a declarante está grávida de 02 meses. Que nisso o suspeito pegou uma pedra e jogou contra ela, mas não veio a lhe atingir. Que então ele pegou um pedaço de pau e partiu para cima da declarante e foi onde sua mãe Neidemar entrou na frente vindo a atingir ela. Que nisso ele saiu correndo e chamaram a polícia. Que diante de todos esses fatos a declarante manifesta o desejo de representar em desfavor do suspeito. [...]”
(Id. 152617789, p. 22/23)

O apelante confessa, de forma parcial, a autoria dos crimes pelos quais foi condenado, na fase extrajudicial, senão vejamos:

“[...] QUE nada do que sua irmã e sua sobrinha disse é verdade. Que é tudo mentira. Que sua irmã é uma safada e que não agrediu ninguém. Que estavam todos “tirando” o interrogando e por isso disse que ia derrubar todos eles. Que sua irmã disse para o interrogando não voltar mais naquela casa. O interrogando informa que a casa pertence a família e que vai voltar lá sim, pois, senão vai colocar fogo na casa sim para ninguém morar nela. Que a casa é de madeira e é fácil colocar fogo nela. Que eles são todos safados. Que estão todos inventando e não relou a mão em ninguém. Que sua irmã está querendo tirar vantagem em tudo; [...]”
(Id. 152617789, p. 25/27)

Sob o crivo do contraditório, a vítima Neidemar ratificou as alegações prestadas na fase inquisitiva.

Ouvida em juízo, a testemunha Rommening dos Santos Silva, policial militar, narro com detalhes a conduta perpetrada pelo apelante, ratificando as alegações feitas na delegacia, corroborando com a versão narrada pelas vítimas.

O apelante, em juízo, alega que deve ter falado alguma coisa “grave” às vítimas, mas, por estar muito “bêbado”, não se recorda. Afirma que não se recorda das agressões sofridas pela vítima Neidemar, além da tentativa de agressão em face da vítima Jheniffer.

Os depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitiva e em juízo possuem detalhes dos fatos, confirmando a versão narrada pelas vítimas.

A negativa da prática delituosa pelo recorrente está isolada dos demais elementos coligidos nos autos.

O laudo pericial nº 500.1.02.2020.002796-01 e mapa topográfico apontam as lesões corporais sofridas pela vítima Neidemar, corroborando com a sua versão dos fatos.

Em que pese a defesa afirmar que não há provas produzidas na esfera judicial, extrai-se do depoimento em juízo da testemunha Rommening dos Santos Silva bem como das vítimas, atribuindo ao acusado as condutas criminosas pelas quais foi condenado.

Desse modo, não há que se falar em insuficiência probatória, ainda mais tratando de crimes envolvendo violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui grande relevância, pois, geralmente estes crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Há, portanto, prova produzida sob o crivo do contraditório, indicando ser o apelante o autor dos delitos pelos quais foi condenado.

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...]
(HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento esta Segunda Câmara Criminal:

[...] Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. [...]
(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

[...] Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo às palavras das vítimas, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação.
(N.U 0006619-29.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima Neidemar corrobora com o laudo pericial de Id. 152617789, p. 42/48, que demonstram a ocorrência do crime de lesão corporal.

No tocante ao crime de desobediência, assim dispõe o Código Penal:

“Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:”

Os policiais militares que atenderam a ocorrência são uníssonos, no sentido de que o apelante desobedeceu ordem legal de funcionário público, na medida em que afirmam que verbalizaram com
Dario
, no momento de sua prisão, o qual não atendeu aos comandos, sendo, inclusive, utilizada força moderada para sua imobilização, devidamente justificado no documento de Id. 152617789 (p. 7), além do narrado tanto na delegacia como em juízo.

Sobre os depoimentos dos policiais militares, é cediço que as declarações prestadas por agentes públicos são elementos de provas hábeis a embasar a condenação. Ademais, estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, mormente as declarações das vítimas, em harmonia com o laudo pericial elaborado nos autos.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra
in
“Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61)
.

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009)
.

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito à
Dario
.

Desta feita, restou devidamente comprovado a prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça em face da vítima Neidemar e tentativa de lesão corporal no âmbito doméstico, contra a vítima Jheniffer, além da prática do crime de desobediência, todos praticados pelo recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Dario Oliveira Espindola
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023